Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008124-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 031.584.861-80 (PACIENTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO (ART. 312 DO CPP) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT –
2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA NO CASO
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT

–
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia cautelar,
se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos atribuídos ao paciente (
art. 288 do CP, art.
14 da Lei nº 10.826/2003
e
art. 244-B da Lei nº 8.069/90), consubstanciada para
a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e prevenir a reiteração delitiva, haja vista, que o paciente ostenta ações penais em andamento e Processo Executivo de Pena. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção idôneos existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas
Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Rafael Teixeira da Silva
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora, o
MM. Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT.

A impetrante aduz que o Paciente foi preso em flagrante no dia
07.04.2023
, pela suposta autoria dos crimes insculpidos nos artigos nº. 288 do CP (
Associação Criminosa
), art.
14 da Lei nº 10.826/2003
(
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
) e
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
(
Corrupção de Menor
), sendo a prisão em flagrante homologada e
convertida
em
preventiva,
durante a “
audiência de custódia
”.

Em prol do ato liberatório, alega que os
fundamentos
da decisão atacada são
genéricos
, portanto, inidôneos. Ressalta os
predicados pessoais
do paciente, bem como, entende ser suficiente no caso, a imposição de
medidas cautelares mais brandas
.

Assim,
in limine,

visou à revogação da custódia cautelar
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando a ordem no mérito (ID
164475689
).

Anexou documentos (ID
164475690 a 164475690).

A
liminar
por mim apreciada em
regime de plantão
,

foi
indeferida
(ID
164479695).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 164488180
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
168079150
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– porte de arma de fogo e corrupção de menores - decretação da custódia cautelar –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública
– risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente com anotações criminais pretéritas, inclusive por crimes patrimoniais – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi preso em
07.04.2023
, nos autos da AP nº.
1010198-51.2023.8.11.0015
, pela suposta autoria dos crimes insculpidos nos artigos nº. 288 do CP (
Associação Criminosa
), art.
14 da Lei nº 10.826/2003
(
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
) e
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
(
Corrupção de Menores
).

Após homologada a prisão em flagrante e, convertida em preventiva, o impetrante neste
mandamus
, almeja a revogação da prisão por entender que estão ausentes os fundamentos para tanto.

Ao final, frisa os predicados pessoais do paciente e aduz que, na hipótese, seria cabível medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

O impetrante almeja a revogação da prisão preventiva por entender que a decisão invectivada é genérica.

No entanto,
após análise apurada dos autos, não encontro substrato para o deferimento do pedido formulado, uma vez que a decisão
a quo
está devidamente fundamentada, consoante os preceitos do art. 312 do CPP. Explico.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem homologou a prisão em flagrante em preventiva do paciente, durante a
audiência de custódia
(ID
164475690 – fls.128/133
),

ressaltando a existência da prova do crime e indícios suficientes de autoria, pois, notadamente, presentes nos autos:
prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; relatório de investigação com fotografias; termo de reconhecimento de objeto; termo de entrega e pelas declarações colhidas dos policiais envolvidos nas diligências (ID
164475690)
, perante a autoridade policial.

Diante desse quadro, frisou-se no decreto cautelar, a
necessidade de
assegurar o meio social,

acautelar a ordem pública,
proteger a
garantia da instrução criminal
e, como se não bastasse, prevenir a
reiteração delitiva.

Isso, porque, no dia
07.04.2023
, no município de Sinop-MT, a Polícia Militar recebeu denúncia anónima, indicando que um veículo modelo
Corsa
, cor branca, placa identificadora NJU-8H10, contendo 4 indivíduos, estariam em um bar daquela cidade conversando sobre a realização de um possível assalto. Além disso, um desses indivíduos, utilizava camisa polo, calça jeans e portava uma arma de fogo.

Durante as diligências, os policiais militares localizaram o indigitado veículo com os suspeitos que, ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga em alta velocidade colocando em risco a vida de transeuntes. Após perseguição, os policiais lograram êxito em alcançá-los.

Durante a abordagem, os policiais identificaram os aludidos indivíduos, quais sejam o paciente e os adolescentes
G. S. O.
,
F. J. S. F
e
M.B.V
.

Na sequência, os policiais encontraram no interior do veículo, diversas roupas; 2 porções de substância análoga à maconha; 1 arma de fogo, tipo revólver, 38 polegadas; 3 munições intactas de calibre idêntico; quantia em espécie (R$ 150,00); 3 lacres de “
enforca gatos
”; 1 faca e, 1 vidro contendo substância análoga a
clorofórmio
(composto usualmente utilizado para “desinibir pessoas para fins de cometer crimes”) (ID
164475690 – fls. 13/14).

Para além disso, como ressaltado pela d. PGJ,
“
ao serem interpelados pelos policiais militares, o Paciente e os adolescentes confessaram que praticariam um roubo de uma camionete e, para tanto, planejavam arramar as vítimas para garantir a fuga com o carro e, após, iriam para comercializar a droga localizada, num bar denominado “Blitz””
(ID 168079150 – fl. 3).

Assim, o
Juízo
a quo
ressaltou no
decisum
enfrentado, que

o paciente ostenta ações penais em curso e possui Processo Executivo de Pena (PEP nº.
0001099-33.2016.811.0108)
, a exemplo dos processos de nº. “
0001099-33.2016.811.0108 (SEEU), 2000091-26.2021.811.0006 (SEEU), 0001099- 33.2016.811.0108 (SEEU), 2000091-26.2021.811.0006 (SEEU), 6469-37.2015.811.0040 (APOLO), 4750-72.2015.811.0055 (APOLO) ” sic
(ID 164475690 – fl. 132 e ID
114608816
).

Dessa maneira verifica-se que o
paciente tem a propensão à reiteração delitiva,

fato que por si só
autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo nº 6 TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do
decreto preventivo
não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP),
fundamentando adequadamente,
de modo que, diante da necessidade da segregação com vistas a
resguardar a ordem pública
,
assegurar a
aplicação da lei penal,

ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

2.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada”. (
STJ
- HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no
Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT
, que assevera:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”
.
Ainda nesse sentido:

“É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT).
É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”. (N.U 1005488-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023